Tribunal: TJSP
Processo: 2101697-06.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação anulatória – Decisão agravada que deferiu tutela de urgência para suspender a imissão dos executados, ora agravantes, na posse de imóvel, após anulação de arrematação – Nulidade não verificada – Fundamentação suficiente – Presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2101697-06.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MÁRIO
FRANCISCO SOTELO FELIPPE e ALZIRA PINHEIRO FELIPPE, são agravados JOSÉ
RAIMUNDO ALVES VIANA e JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101697-06.2018.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No:
19912
AGR. INSTR.:
2101697-06.2018.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (FORO CENTRAL CÍVEL - 18a VARA CÍVEL)
AGTES.:
MÁRIO FRANCISCO SOTELO FELIPPE E OUTRO
AGDOS.:
JOSÉ RAIMUNDO ALVES VIANA E OUTRO
INTERES.:
ADELINO GROSSI
TUTELA DE URGÊNCIA Ação anulatória Decisão agravada
que deferiu tutela de urgência para suspender a imissão dos
executados, ora agravantes, na posse de imóvel, após anulação de
arrematação Nulidade não verificada Fundamentação suficiente
Presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de
urgência, previstos no art. 300 do CPC
Decisão mantida

RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão
de fl. 117 dos autos originais que, em ação anulatória, deferiu tutela de urgência para
suspender a imissão dos executados, ora agravantes, na posse de imóvel.
Pleiteiam os agravantes a reforma da decisão. Preliminarmente,
apontam a nulidade da decisão por ausência de fundamentação. No mérito, sustentam que,
desde 09.09.2008, há decisão nos autos principais (execução de título extrajudicial no
0904106-79.1997.8.26.0100) determinando a anulação da arrematação de imóvel de
propriedade dos agravantes, em virtude da novação da dívida destes com a instituição
financeira exequente. Afirmam que a averbação da anulação da arrematação em CRI
somente foi realizada em 07.07.2015, tendo os agravados permanecidos desde a
arrematação (2008) na posse do imóvel. Exaram que não deram causa ao atraso na
comunicação entre os juízos deprecante, deprecado e registro de imóveis. Afirmam já
terem pago dívida nos autos da ação principal, mas permanecem sem a posse do imóvel
mesmo tendo sido averbada a anulação da arrematação. Aduzem que a decisão afronta o
ordenamento jurídico, vez que a aquisição da propriedade ocorre com o registro do título
translativo no registro de imóveis, ex vi do art. 1.245 do CC, assim, com o cancelamento da
averbação, os agravantes retomaram a propriedade. Argumentam que os agravados não
agiram com a cautela esperada de arrematantes de bem leiloado por carta precatória,
deixando de verificar o andamento processual da ação principal, onde teriam facilmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101697-06.2018.8.26.0000 -Voto no
3
constatado o cancelamento da penhora.
Indeferida a antecipação da tutela recursal, contraminuta às fls.
170/177, encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- Sem razão os agravantes.
Trata-se de ação anulatória proposta por José Raimundo Alves Viana
e Joaquim de Oliveira Filho em face de Mário Francisco Sotelo Felipe e Alzira Pinheiro
Felipe, distribuída por dependência à execução de título extrajudicial no
0904106-79.1997.8.26.0100.
Narram que José Raimundo arrematou um imóvel de propriedade
dos requeridos, tendo sido praticados todos os atos pertinentes, tais como pagamento do
valor, entrega de carta de arrematação e averbação junto ao CRI. Posteriormente, José
Raimundo teria vendido a Joaquim parte da propriedade. Decorridos sete anos da
arrematação, os proprietários teriam sido surpreendidos com mandado de imissão na posse
dos requeridos.
Alegam os autores boa-fé, e que em momento algum foram
intimados de qualquer ato processual, “sendo certo o último contato do primeiro requerente
com o processo foi quando do recebimento do auto de arrematação”, tomando
conhecimento da suposta anulação da arrematação apenas com o comparecimento do
oficial de justiça no local para cumprimento de mandado de imissão.
Argumentam que o primeiro requerido não ingressou com embargos
à arrematação, visto que teria juntado cópias sem, contudo, informar a distribuição do
suposto processo, tampouco há protocolo; o documento é atual, e não de 18.08.2008; e, de
qualquer modo, a arrematação se deu em 06.03.2008 e os supostos embargos em
18.08.2008, intempestivos, portanto. Requereram, liminarmente, a suspensão do processo
principal.
A decisão agravada deferiu o pedido nos seguintes termos:
“Vistos. Presentes os requisitos legais, defiro a suspensão do cumprimento
da ordem de imissão dos executados ora réus na posse do imóvel em
referência na inicial. Certifiquem nos autos principais sobre a presente e
tornem conclusos para melhor estudo do caso, com urgência. Intime-se.”
(fl. 77)
Preliminarmente, não se há falar em nulidade da interlocutória, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101697-06.2018.8.26.0000 -Voto no
4
restou fundamentada, ainda que sucintamente.
Para concessão de tutela de urgência, exige-se a presença de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, de acordo com o art. 300, caput, do CPC.
No caso em análise, estão presentes a probabilidade do direito
alegado, consistente na ausência de intimação dos arrematantes, e o perigo de dano em
eventual cumprimento do mandado de imissão na posse, visto que o imóvel originalmente
arrematado fora demolido e, no local, foi erguido comércio (padaria, farmácia e bazar, fl.
103). Diante da substancial alteração fática do objeto da arrematação, prudente aguardar a
vinda de maiores elementos de cognição.
Assim, mantém-se a decisão agravada por seus próprios
fundamentos.
3.- Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator